Tribunal: TJSP
Processo: 1006329-12.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006329-12.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são
agravados IRMÃOS ARAÚJO PARTICIPAÇÕES LTDA. e ATIVA
SUPERMERCADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006329-12.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006329-12.2017.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADOS: IRMÃOS ARAÚJO PARTICIPAÇÕES LTDA. E ATIVA
SUPERMERCADOS LTDA.
VOTO No 34.124
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Exequibilidade.
Lei
no
10.931/2004 (tema 576). Decisão mantida. Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO SAFRA S/A contra decisão que, em embargos à
execução, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.291.575/PR, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a inaplicabilidade do
precedente repetitivo. Aduz que a inicial da execução
foi instruída com o demonstrativo de débito, e
posteriormente, na impugnação aos embargos foram
juntados os extratos de conta, lastreando a cédula de
crédito bancário. Assinala que a C. Turma Julgadora
não
poderia
extinguir
a
execução,
mas
deveria
converter o julgamento em diligência ao entender que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006329-12.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
3
documentação era insuficiente. Aponta ocorrência de
violação aos arts. 10, 801, 933 e 938, §1o do CPC já
que não foi permitida a juntada de novos documentos,
que não foram discutidos em momento anterior do
processo, implicando nulidade da execução.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006329-12.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.291.575/PR,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial,
devendo
vir
acompanhada
de
claro
demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente. Confira-se a fls. 642/643.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.563/570)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir que a que a cédula de
crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, mas que, na hipótese, não foi devidamente instruída com os extratos da conta
corrente e com demonstrativo de atualização da dívida,
afastando-se a liquidez, certeza e exigibilidade.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso em apreço, verifica-se que o contrato juntado
pelo banco não é suficiente para compreensão do saldo
devedor buscado. Não foram juntados pelo banco os
extratos bancários comprovando a liberação e utilização de crédito pelo apelante, tampouco
demonstrativo de débito suficiente para comprovar a
evolução
da
dívida.
(...)Assim,
não
restaram
preenchidos os requisitos acima, de maneira que a
Cédula de Crédito Bancário existente nos autos não
pode
ser
considerada
como
título
executivo
extrajudicial, apta a embasar a ação de execução”
(fls. 568/569).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006329-12.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
5
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação aos arts. 10, 801, 933 e 938,
§1o do CPC, buscam a prevalência de tese já rejeitada
no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO